Tribunal: STF
Processo: Rcl 39268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017006-86.2016.5.16.0002. 
    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido: 
    “Na hipótese dos autos, é incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre ICN – INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA e ESTADO DO MARANHÃO, como admitido pelo recorrente. Também é incontroverso que o Reclamante foi contratado pela primeira Reclamada para exercer a função de porteiro para prestar serviços em estabelecimento de saúde pertencente ao recorrente. A conjuntura evidencia a constituição de uma relação jurídica triangular que configura a clássica terceirização de serviços. Por fim, restou patente que a empregadora não honrou integralmente com as obrigações trabalhistas assumidas perante o reclamante.
    Todavia, o Recorrente sequer provou que fez licitação para a contratação da terceirizada, como também não provou que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, contratuais e legais por parte dessa prestadora de serviços para com seus empregados.
    Portanto, diante do não atendimento do ônus probatório que competia ao ente público, fica reconhecida a conduta culposa deste e, consequentemente, sua responsabilidade subsidiária dos direitos trabalhistas devidos à reclamante.” (eDOC 9)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Reclamação Trabalhista n. 0017006-86.2016.5.16.0002, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se os interessados (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente